Tribunal: TJMT
Processo: 0000456-06.2006.8.11.0018
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000456-06.2006.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (EMBARGANTE), PRIMINHO ANTONIO RIVA - CPF: 344.821.801-49 (EMBARGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), FABIO DIAS CORREIA - CPF: 808.266.441-04 (ADVOGADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO RECORRIDO – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1 – Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2 – O acordão embargado não pronunciou acerca dos honorários advocatícios e, in casu, o Recurso de Apelação interposto pela parte embargada foi desprovido, logo, deve ser majorado os honorários pretendidos ao patrono da parte recorrida, ora embargante, na observância do art. 85, § 11, do CPC.

3 – Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE JUARA em face do v. acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargado PRIMINHO ANTÔNIO RIVA, para manter a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido e condenou o Requerido ao pagamento de R$72.763,60 (setenta e dois mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), em reparação ao erário.

O Embargante sustenta, em síntese, omissão do r. acordão quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo singular no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Requer, ao final, seja sanado a suscitada omissão, com o fim de majorar os honorários advocatícios (id. 209972194).

Sem contrarrazões. (Id 211571670)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam, especificamente, integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O embargante sustenta que o aresto embargado não majorou os honorários recursais, tendo em vista a manutenção da sentença recorrida, conforme pleiteado nas contrarrazões.

Nesse aspecto, ao analisar a decisão embargada, atenta ao recurso oposto, verifica-se que o embargado possui razão quanto a necessidade de integração, com o fim de pronunciar acercar dos honorários advocatícios.

Isso porque a sentença proferida pelo juízo singular fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em favor da parte vencedora, ora Embargante, vejamos:

“
Por fim,
CONDENO
o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, bem como
ao pagamento das custas processuais.
” (Id 138919348)

Entretanto, na oportunidade da análise do Apelo do Embargado, a decisão não pronunciou a respeito da majoração dos honorários, conforme pleiteado nas contrarrazões do apelo.

Nesse aspecto, o art. 85, § 11, do CPC, dispõe que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º, para a fase de conhecimento, portanto, os honorários sucumbenciais devem observar valor adequado à remuneração do patrono da parte, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

A propósito:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON DE MIRASSOL D’OESTE CONTRA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCONALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZ DE INVALIDAR O TÍTULO EXECUTIVO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO CONCERNENTE À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1 – Segundo as disposições do artigo 85, § 11, do Código Procedimental Civil, ao julgar a apelação cível o tribunal pode majorar a condenação posta a título de honorários advocatícios em decorrência do trabalho adicional desenvolvido pelo profissional da advocacia quando não conhecer ou desprover o recurso interposto. De forma que sua inobservância configura omissão no julgamento, corrigível pela via dos embargos declaratórios.
2 - Recurso conhecido e provido. (N.U 1000411-44.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIAAPARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Nesse contexto, razoável o acréscimo de 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo juízo singular, por conseguinte, acrescento ao dispositivo do aresto embagado:

“Na estrita observância do art. 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando a verba sucumbencial devida à parte apelada em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação”.

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, por estar evidenciado a suscitada omissão, e majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024